Tribunal: TJDFT
Processo: 0045533-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045533-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EVANILDO DE MATOS ROSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em virtude da expedição de alvará referente à verba honorária de sucumbência realizada pelo devedor (ID 30959026 e 30959028), forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador